Tribunal: STF
Processo: AP 351
Classe: AP
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-12
Data de publicação: 2004-08-12

Ementa:
CRIME FINANCEIRO - LEI Nº 7.492/86 - ESTADO - EMISSÃO DE TÍTULOS DA
 DÍVIDA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. O Estado, ao emitir
títulos da dívida pública e colocá-los no mercado, visando a obter
recursos para o Tesouro, não atua como instituição financeira.
Precedente:Inquérito nº 1.690, Plenário, relatado pelo ministro
Carlos Velloso.
        DENÚNCIA - FORMALIZAÇÃO E RECEBIMENTO - AUSÊNCIA
 DE CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO - INSUBSISTÊNCIA. Uma vez
proclamada a inexistência de crime contra o Sistema Financeiro
Nacional, da competência da Justiça Federal, há de concluir-se pela
insubsistência da denúncia ofertada e respectivo
recebimento.
        CRIME - AUSÊNCIA DE TIPICIDADE - MANIFESTAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. A manifestação do Ministério Público quanto à
inexistência de fato típico é irrecusável, desaguando no
arquivamento do processo.
        DENÚNCIA - RECEBIMENTO - FALSIDADE
IDEOLÓGICA. Ocorrendo a materialidade e indícios de autoria,
impõe-se o recebimento da denúncia.
        COMPETÊNCIA - PRERROGATIVA
DE FORO - DESMEMBRAMENTO. A racionalidade dos trabalhos do
Judiciário direciona ao desmembramento do processo para remessa à
primeira instância, objetivando a seqüência no tocante aos que não
gozem de prerrogativa de foro, preservando-se com isso o princípio
constitucional do juiz natural.